Tribunal: TJMT
Processo: 1056253-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056253-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMIL GOMES DA SILVA - CPF: 958.061.721-04 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. VERBA DEVIDA. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, exceto quando houver previsão legal/contratual ou desvirtuamento do contrato temporário pela Administração, em razão de sucessivas renovações ou prorrogações.

2. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto ao direito ao FGTS nos casos em que há vício na contratação temporária (STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22/09/2016; STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21/06/2017).

3. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que o recorrente prestou serviços de forma ininterrupta de 01/2018 a 11/2023, faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Jamil Gomes da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de cobrança de FGTS, decorrentes de contrato temporário.

2. O apelado não apresentou contrarrazões.

3. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

1. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que trabalhou sob contratos temporários sucessivos por cinco anos ininterruptos, razão pela qual faz jus ao recebimento do FGTS.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a Administração Pública a realizar contratações temporárias, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que haja observância estrita da lei.

3. No caso em análise, verifico que houve sucessivas prorrogações do contrato temporário, sem a necessária justificativa para a manutenção da excepcionalidade, descaracterizando o caráter temporário da contratação. Dessa forma, restou configurado o desvirtuamento do contrato temporário.

4. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto ao direito do trabalhador ao recebimento do FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é viciada, como bem delineado no Tema 551 do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o servidor temporário não tem direito a certos benefícios trabalhistas, salvo quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de renovações sucessivas.

5. No presente caso, a prova documental, especialmente as fichas financeiras anexadas aos autos (ID's 234731164 a 234731169), demonstra que o recorrente trabalhou de forma contínua de 01/2018 a 11/2023, sem interrupção, o que caracteriza o vício na contratação temporária. Assim, faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período laborado.

6. Cabe ressaltar que a ação foi ajuizada em 04/10/2023, sendo aplicável a prescrição quinquenal, conforme disposto no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal. Dessa forma, somente são devidas as parcelas referentes ao período posterior a 04/10/2018, ficando prescritas as anteriores.

7. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por Jamil Gomes da Silva, ante a sua tempestividade, e, no mérito, dou-lhe provimento, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 01/2018 e 11/2023 e condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta do período, a título de FGTS. Os valores devem ser acrescidos de juros moratórios, conforme índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

8. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

9. É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024